Tribunal: TJDFT
Processo: 0736875-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736875-24.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO GERALDO BUGARIN JUNIOR, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISTRITO FEDERAL. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POSSIBILIDADE. 1. Na hipótese de acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença para evitar o fracionamento do precatório, que deve abranger o valor principal e às custas processuais, são cabíveis honorários advocatícios em benefício do devedor. Como a decisão tem conteúdo declaratório e ausente outro parâmetro, é cabível a fixação da verba com base no art. 85, § 8o do CPC. 2. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando a existência de prestação jurisdicional deficiente. Insurgem-se contra a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em favor do Distrito Federal, por ocasião do acolhimento da impugnação apresentada por ele ao cumprimento de sentença. Enfatizam que eventual modificação da forma de ressarcimento das custas, por precatório ou RPV, não sustenta a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que o que se definiu foi apenas a forma de expedição do ofício requisitório de pagamento, sendo que a verba pleiteada em sede de cumprimento de sentença remanesce sendo devida aos insurgentes. Ressaltam, ademais, que a referida matéria já havia sido levantada pelos recorrentes e, portanto, não lhes pode ser imputada à causalidade apta a ensejar à condenação imposta. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, tem-se que recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021, e AgInt no AREsp 2030763/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/7/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005